Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725389-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINEIDE MIGUEL CESAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR.ILEGITIMIDADE. STJ. TEMA 1150. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO DO SALDO. ÍNDICES FIXADOS POR LEI. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CPC. ART. 373. PERÍCIA JUDICIAL. ATUAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERO DEPOSITÁRIO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp no 1.895.936/TO, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003. 3. Embora o Juiz não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 479), deve indicar as razões que o levaram a considerar ou desconsiderar a prova, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). 4. Há presunção de legalidade na prática de atos de administração da conta PASEP pela instituição financeira. Para afastar essa presunção, é necessária prova inconteste da prática do ato ilícito, já que o Banco do Brasil é mero depositário das contas PASEP e sua atuação deve observar a legalidade estrita, sem qualquer liberdade de escolha de seu conteúdo. 5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 6. Diante do alto grau de tecnicidade da matéria e das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia técnica apontadas pelo apelante, não há como firmar o convencimento de que a instituição financeira tenha realizado de forma incorreta a atualização monetária dos valores existentes na conta PASEP da autora. 7. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 8. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, e 932, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, alegando ter demonstrado os fatos constitutivos do seu direito, não tendo, a instituição financeira recorrida, apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; b) artigos 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do CDC, 37, § 6o, 39 e 239, todos da CF, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, estes da LC 26/1975, e LC 25/1976, aduzindo que os saldos depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil que, em seu entendimento, deve ser responsabilizado pela reparação dos danos morais e materiais, acrescentando ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviços. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica, com clareza, quais os paradigmas, nem apresenta o necessário cotejo analítico para demonstração da suposta divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, e 932, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do CDC, artigos 37, § 6o, 39 e 239, todos da CF, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, estes da LC 26/1975, e LC 25/1976. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito à pleiteada indenização, qual seja, a má administração, deliberada apenas pelo Banco do Brasil, dos valores depositados pela União na sua conta PASEP. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada divergência jurisprudencial, pois “O conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017